Tribunal: TCU
Processo: 036.978/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades praticadas na condução de pregão eletrônico visando à contratação de solução web para gerenciamento, controle e automatização das operações de consignação no âmbito da folha de pagamentos, assim como da margem consignável dos servidores, pensionistas, ocupantes de cargo em comissão e autoridades, acessível a partir de qualquer ponto com acesso à internet e disponibilidade de 24 por 7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se noticiam supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 49/2020 para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução web para gerenciamento, controle e automatização das operações de consignação no âmbito da folha de pagamentos do TCU, assim como da margem consignável dos servidores, pensionistas, ocupantes de cargo em comissão e autoridades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Diretoria de Pagamento de Pessoal deste Tribunal (Dipag/TCU) e à representante da presente decisão; 9.4. arquivar os autos.